Tribunal: CARF
Processo: 10980.004556/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004556/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
ZM SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
O pedido de diligência e perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito
passivo em produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são
provados por meio documental.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DOS
ÓRGÃOS COMPETENTES.
Uma vez reconhecido pelos órgãos ambientais competentes que a área
declarada pela Recorrente corresponde à área de interesse ecológico estão
atendidas as condições previstas no art. 10, inciso II, alínea "b" da Lei
9.393/96, devendo, portanto, ser admitida sua exclusão da base de cálculo do
ITR.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se que o Laudo
de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das
Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que
esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Conforme Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 1210,00 ha a título de área de interesse ecológico.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004556/2010-12
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004556/2010-12

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.004556/2010-12, em face do acórdão no 04-27.099, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 23 de janeiro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 117 a 131, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2006 e
2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 338.827,96, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Estrela 2”, com área de
2.523,6 ha, NIRF 1.872.089-7, localizado no município de Guaratuba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a área isenta declarada a
título de interesse ecológico, posto que não foi apresentado o ato específico do órgão
competente, federal ou estadual que tenha declarado o imóvel como de interesse
ecológico, sendo que a área objeto da averbação n° 2/52.085 trata de manejo sustentado
de palmito, além disso o fato de imóvel estar localizado em área abrangida pelo
perímetro da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba não exclui a propriedade de
tributação pelo ITR, conforme inciso II, § 1°, art. 10 da Lei n° 9.393/96, portanto, foi
efetuada a glosa da área de interesse ecológico nos dois exercícios analisados; que as
áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas foram consideradas, em
virtude da existência de ADA protocolizado no prazo legal, indicando estas áreas, bem
como a área de reserva legal possuir averbação na matrícula do imóvel; e que, quanto ao
valor da terra nua declarado foram acatadas as estimativas de valor da terra nua
apuradas conforme itens 6.2.1 e 6.2.2 do Parecer, sendo procedida a retificação das
áreas e valores declarados alterando o VTN tributável, de R$ 84.937,50 para R$
1.791.488,00 no Exercício 2006 e de R$ 84.937,50 para R$ 577.750,20 no Exercício
2007.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 06/12/2010, conforme AR à fl. 133, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 134 a 143, em 22/12/2010, aduzindo, em
síntese, que:

Foi efetuado o pagamento do débito referente ao período de 2007, no total de R$
2.523,41, já com a redução de 50% da multa, pois foi pago no prazo da
impugnação, entretanto com relação ao débito do período de 2006, tal entendimento
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004556/2010-12

não deve prosperar, tendo em vista a adoção dos corretos procedimentos em
questão;

A ausência de certidão de órgão público competente para a área de interesse
ecológico se deu em virtude da omissão do IAP, desde o início do procedimento de
fiscalização;

Por seu o ITR um imposto de competência da União, com o propósito de servir
como instrumento para fins extra-fiscais, na promoção de certos comportamentos
sociais ou econômicos, foram estabelecidas em sua legislação alíquotas
progressivas, desestimulando a propriedade improdutiva; ainda que o Fisco tenha
enquadrado o imóvel nessa qualidade, não é essa sua realidade, pois o mesmo
possui área de preservação ambiental, conforme se comprova pelo Termo de
Responsabilidade de Conservação de Floresta junto ao Ibama, averbado na
matrícula, que limita o uso da propriedade;

A propriedade encontra se localizada integralmente na Área de Proteção ambiental
de Guaratuba, protegida pelo Decreto n° 1.234/92, evidenciando a função
preservatória desses 1.210,0 ha que foram glosados, de modo que caracterizar tal
área como tributável é onerar demasiadamente o contribuinte, que sempre priorizou
pela preservação do meio ambiente; a autuação se mostra desprovida de
razoabilidade, pois utilizou uma alíquota de 10%, configurando confisco, pratica
inconstitucional, consoante disposição do art. 150 da CF;

Como o laudo técnico foi acatado no item 6.2.1. deve-se retificar o valor total do
imóvel que consta no Demonstrativo de Apuração do Exercício de 2006 para que
conste o valor correto de R$ 2.560.000,00, modificando, conseqüentemente o VTN
e o valor do imposto devido;

A multa de ofício e a taxa de juros Selic, embora previstas em lei, não são
autorizadas a incidirem uma sobre a outra, corroborando esse entendimento o
parágrafo único do art. 43 da Lei n° 9.430/96;

Requer o recebimento da impugnação, julgado-a procedente e cancelando o auto de
infração em sua totalidade; caso não seja esse o entendimento adotado, que seja
determinada a imprescindível baixa dos autos em diligência fiscal e local,
verificando na prática as questões até então defendidas.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 144 a 185.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 235/244
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006, 2007
Prova Pericial.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Área de Interesse Ecológico. Reconhecimento Específico. ADA.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004556/2010-12

Para que possam ser excluídas da incidência do ITR, a área de interesse ecológico deve
ser assim declarada por ato específico do órgão competente, federal ou estadual e ser
obrigatoriamente informada em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado no
Ibama, nos prazos e condições fixados em atos normativos.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT. "
Juros de mora. Multa de Ofício. Confisco.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal. O princípio do não-confisco tributário; nos termos do art. 150, IV da CF, não se
aplica às penalidades.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração,
devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da cobrança,
inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 221/264,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Ainda, por esta foram apresentados esclarecimentos ao recurso voluntário em fls.
273/277, bem como juntou documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Pedido de diligência e perícia. Indeferimento. Inocorrência de cerceamento
de defesa.
As diligências e perícias prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados e não a suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à
produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos
autos no momento da apresentação da impugnação..
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004556/2010-12

Assim, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pela recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal
pedido pela DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
Área de interesse ecológico.
Alega a recorrente que a área do imóvel é de interesse ecológico. Ocorre que para
a exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR faz-se necessário que essas
áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1°, com a
redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN SRF n°
256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
Verifico que esta Colenda Turma, em sessão de 05.04.2018, da qual participei,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da contribuinte (acórdão no 2202-004.359,
de relatoria da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio), referente ao mesmo imóvel (NIRF
1.872.089-7), para reconhecer a existência de área de interesse ecológico no tamanho de 1.210,0
ha.
Por oportuno, transcrevo o voto quanto a área de interesse ecológico, da ilustre
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio proferido naquele julgamento:
“1) DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Conforme mencionado no relatório, a matéria objeto do presente recurso é de natureza
eminentemente fática. Trata-se da comprovação da área de interesse ecológico de
1.210,00 he declarada pelo contribuinte em sua Declaração de ITR.
O art. 10, inciso II, alínea "b" da Lei 9.393/96 determina a exclusão da base de cálculo
do ITR das áreas de interesse ecológico, desde que assim declaradas pelos órgãos
ambientais competentes:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I – VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004556/2010-12

c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
A decisão recorrida entendeu desnecessária a realização de perícia junto aos órgãos
ambientais e negou provimento à impugnação por entender que:
Analisando os autos, observa-se que não foi parâmetro de fiscalização as áreas de
preservação permanente e reserva legal, pois elas foram mantidas no lançamento no
valor informado pela contribuinte. O parâmetro de malha foi a área de interesse
ecológico e valor da terra nua declarado. Dos documentos apresentados pelo sujeito
passivo, ficou constatado que a área de interesse ecológico, além da ausência de
Certidão do órgão competente, declarando essa área como tal, ela também não foi
indicada no ADA apresentado. Dessa forma, esse item foi glosado e o valor da terra
nua foi modificado, considerando-se as informações constantes do Sistema de Preços
de Terras SIPT, em razão do laudo de avaliação dos dados amostrais.
Em relação à ausência de informação da área de interesse ecológico no ADA
apresentado, a Recorrente alega que ela foi informada pelo antigo proprietário. Todavia,
ao invés de ser informada como área de interesse ecológico foi informada como área de
preservação permanente.
Quanto a ausência de certidão do órgão competente, a Recorrente demonstrou, desde a
Impugnação, que embora tenha diligenciado junto aos órgãos competentes, não obteve
respostas destes e, exatamente por esse motivo, requereu a diligência negada pelo órgão
julgador de origem.
O CARF, todavia, acatou o pedido de diligência. As respostas do IBAMA e do IAP
deixam claro que a área declarada pela Recorrente é de interesse ecológico, conforme se
verifica pelos trechos abaixo transcritos:
Resposta do IBAMA (fls. 291)
Realizou-se análise da localização da propriedade, através de ferramentas de
geoprocessamento, partindo da sobreposição do polígono da Área de Proteção
Ambiental de Guaratuba, criada pelo Decreto Estadual 1.234 de 27/03/1992 cujo
objetivo da criação, conforme consta no referido decreto, é "compatibilizar o uso
racional dos recursos ambientais da região e a ocupação ordenada do solo, proteger a
rede hídrica, os remanescentes da Floresta Atlântica e de manguezais, os sítios
arqueológicos e a diversidade faunística, bem como disciplinar o uso turístico e
garantir a qualidade de vida das comunidades caiçaras e da população local."
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004556/2010-12

Especificamente sobre o questionamento referente à existência da área de interesse
ecológico no imóvel, entendemos que conforme consta na Lei 9.393/96, em seus artigo
10, o fato da propriedade estar totalmente sobreposta a uma Unidade de Conservação
se enquadra no previsto naquela norma, visto que o estabelecimento de uma Unidade
de conservação, gera para a propriedade restrições além das que regram as demais
propriedades, cujas restrições referem-se basicamente a manutenção de APP e Reserva
Legal.
(...)
Realizou-se ainda a análise da situação da vegetação existente na propriedade, através
da sobreposição com imagem RapidEye 2227224 de 08/06/2011, e verificou-se que a
propriedade possui área com cobertura florestal com dimensão compatível com a
averbação de área de manejo florestal com 1.210,00 hectares, averbada na matrícula
do imóvel. (grifamos)
Resposta Instituto Ambiental do Paraná IAP (fls. 299)
Em atenção ao ofício no 004/14/DRF/CTA/SEFIS, protocolado sob o no 13.052.8082,
informamos que a Fazenda Estrela 2 encontra-se totalmente inserida dentro da Área
de Proteção Ambiental de Guaratuba, instituída pelo Decreto Estadual 1.234 de 27 de
março de 1992 (grifamos)
Uma vez reconhecido pelos órgãos ambientais competentes que a área declarada pela
Recorrente corresponde à área de interesse ecológico estão atendidas as condições
previstas no art. 10, inciso II, alínea "b" da Lei 9.393/96, devendo, portanto, ser
admitida sua exclusão da base de cálculo do ITR.”
Naquela ocasião acompanhei o voto da ilustre Conselheira Relatora e nesta
oportunidade, adoto o trecho do voto acima como minhas razões de decidir, entendendo que
cabível a dedução da base de cálculo da área tributável do imóvel a área de interesse ecológico
no tamanho de 1210,00 ha.
Portanto, merece provimento o recurso da recorrente para reconhecer 1210,00 ha a
título de área de interesse ecológico.
Do Valor da Terra Nua (VTN).
Com referência ao Valor da Terra Nua - VTN, cabe salientar que conforme consta na
descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 125 a 129, a fiscalização alterou o valor da terra nua
declarado nos exercícios 2006 e 2007, com base nos itens 6.2.1 e 6.2.2 do Parecer Técnico emitido
pelo engenheiro florestal em 01 de novembro de 2010, que a contribuinte apresentou em atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa
com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado
de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos métodos
avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens
nele incorporados. A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados
anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e
que levem à convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004556/2010-12

Constou no auto de infração, à fl. 145 dos autos, que “no que se refere à
comprovação do valor da terra originalmente declarado, foram acatadas as estimativas de valor da
terra nua apuradas conforme itens 6.2.1 e 6.2.2 do Parecer”.
Verifica-se, portanto, que os valores indicados no laudo apresentado pela contribuinte
já foram acolhidos pela autoridade lançadora, não tendo a contribuinte apresentado outro laudo, não
havendo como acolher o pleito da recorrente de revisão do VTN.
No voto do acórdão recorrido constou que “a contribuinte teceu várias alegações,
porém não apresentou laudo técnico ou qualquer comprovação suficiente que justifique a revisão do
VTN considerado no lançamento relativos aos exercícios 2006 e 2007 e nem sequer discriminou o
valor que entende ser o correto”.
Por tais razões, considerando-se a documentação constante nos autos, entendo que
deve ser mantido o VTN apurado pela Autoridade Fiscal.
Juros de mora sobre a multa de ofício.
Conforme Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
Portanto, improcede o pedido da recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
1210,00 ha a título de área de interesse ecológico.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital